Tribunal: STF
Processo: RE 291645
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATAÇÃO DE 
   DEFENSOR PÚBLICO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCONSTITUCIONALIDADE. 
   NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. CF/88, ART. 37, II, § 2º, E 134. 
   

1.	Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, 
   consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal.
2.	A decisão agravada funda-se em declaração de 
   inconstitucionalidade da legislação estadual sobre a matéria pelo 
   Plenário do Supremo Tribunal Federal - ADI 2.229/ES e ADI 
   1.199/ES.
3.	A regra constitucional é o provimento de cargo público
   mediante concurso. Precedentes.
4.	Agravo regimental improvido.